Tribunal: STF
Processo: Rcl 56318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL EM SUBSTITUIÇÃO AO VENCIMENTO-BASE.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta às Súmulas Vinculantes 4 e 16, e a outros precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. Há evidência de que o salário-base de algumas categorias sofreu correção por meio da adoção do salário mínimo nacional, em substituição ao vencimento-base dos servidores previsto na Lei municipal nº 3.149/1995.



    3. Verifica-se, assim, clara afronta à Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.